Tribunal: TJPA
Processo: 0801036-32.2022.8.14.0091
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0801036-32.2022.8.14.0091

EMBARGANTE: JONAS DE JESUS DOS SANTOS ARAUJO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EDCRIM Nº 0801036-32.2022.8.14.0091

COMARCA DE ORIGEM: BENEVIDES – PA

EMBARGANTE: JONAS DE JESUS DOS SANTOS ARAÚJO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por JONAS DE JESUS DOS SANTOS ARAÚJO contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal que, ao julgar apelação criminal, manteve sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Salvaterra/PA, que o condenou à pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal). O embargante sustenta omissão quanto à valoração da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena e requer seu redimensionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à fundamentação da pena-base, especificamente no que se refere à valoração negativa da culpabilidade, e se tal alegação é admissível em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito ou à introdução de questões novas não suscitadas no recurso originário.

A matéria relativa à culpabilidade na fixação da pena-base não foi objeto de impugnação nas razões da apelação, configurando inovação recursal vedada em embargos declaratórios.

O acórdão embargado enfrentou integralmente os temas devolvidos pela apelação, rejeitando a preliminar de nulidade e mantendo a condenação, com fundamentação clara, suficiente e coerente.

A jurisprudência desta Corte e dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a discordância da parte com o resultado do julgamento não se confunde com omissão ou contradição, sendo incabível o uso dos embargos como sucedâneo recursal.

Não se constatam vícios formais no acórdão impugnado que justifiquem acolhimento dos aclaratórios, razão pela qual devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à introdução de matérias não debatidas no recurso originário, salvo em caso de nulidade absoluta ou teratologia.

A ausência de menção expressa a todos os argumentos da parte não configura omissão quando a fundamentação do acórdão é clara, suficiente e coerente.

A inovação recursal em embargos declaratórios não é admitida, nos termos do art. 619 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, incisos II e IV; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, EDCRIM nº 0000867-07.2011.8.14.0401, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma Penal, j. 13.11.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2026.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EDCRIM Nº 0801036-32.2022.8.14.0091

COMARCA DE ORIGEM: BENEVIDES – PA

EMBARGANTE: JONAS DE JESUS DOS SANTOS ARAÚJO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

________________________________________

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JONAS DE JESUS DOS SANTOS ARAÚJO
, com patrocínio da Defensoria Pública do Estado do Pará, em razão do acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal que, ao julgar apelação criminal, manteve a sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Salvaterra/PA, a qual condenou o ora embargante pela prática de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, fixando-lhe pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

O acórdão embargado rejeitou preliminar de nulidade fundada na alegada menção indevida ao silêncio do réu durante os debates em plenário e afastou o pedido de novo julgamento, ao entendimento de que a decisão dos jurados não se revela manifestamente contrária à prova dos autos.

Nos presentes embargos, sustenta o embargante a ocorrência de omissão no tocante à dosimetria da pena, notadamente quanto à valoração da circunstância judicial da culpabilidade na primeira fase, requerendo o redimensionamento da pena-base.

A Procuradoria de Justiça Criminal opina pela rejeição dos aclaratórios, por entender que a matéria ventilada não se amolda às hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, tratando-se de inovação recursal.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, concluo que os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. A função precípua desse recurso é integrar a decisão para esclarecimento formal, não se prestando à rediscussão do mérito nem à inovação recursal.

No caso concreto, o embargante busca, sob o pretexto de suprir omissão, obter rediscussão da dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração negativa da culpabilidade na primeira fase do art. 59 do Código Penal, tema que não foi objeto de impugnação nas razões originárias da apelação criminal.

Com efeito, o acórdão impugnado enfrentou com clareza e completude todos os pontos devolvidos pela apelação, rejeitando a preliminar de nulidade pela menção ao silêncio do réu e, no mérito, confirmando o veredicto condenatório do Conselho de Sentença por não se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Não houve, portanto, qualquer omissão quanto aos temas submetidos ao crivo recursal.

A pretensão aclaratória, no ponto, configura nítida inovação recursal, sem correspondência com as alegações veiculadas na apelação.

Como já sedimentado pela jurisprudência pátria, inclusive nesta 3ª Turma,
não se admite a utilização de embargos declaratórios como sucedâneo recursal para inclusão de matérias não debatidas no recurso originário
, salvo quando evidenciada nulidade absoluta ou teratologia, o que manifestamente não é o caso dos autos. Nesse sentido, cito:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME. Embargos de declaração opostos por TIM CELULAR S.A., na qualidade de assistente de acusação, contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação para reconhecer a agravante prevista no art. 61, II, "g", do Código Penal, mantendo os demais termos da dosimetria fixada na sentença. A embargante alegou omissão e obscuridade quanto à fundamentação utilizada para a pena-base e à rejeição da tese de majoração da pena com base nas consequências do crime e em circunstâncias inominadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade quanto à análise dos critérios de dosimetria da pena, especialmente no tocante à fixação da pena-base e à rejeição das teses sustentadas pelo assistente de acusação. III. RAZÕES DE DECIDIR. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição, não se prestando à reanálise do mérito da causa. O acórdão impugnado enfrentou de forma clara e suficiente os fundamentos da dosimetria, com análise dos elementos do art. 59 do Código Penal e da agravante reconhecida, inclusive acolhendo parcialmente a tese do assistente de acusação. A insatisfação com o resultado do julgamento não configura vício sanável por embargos declaratórios, configurando tentativa de rediscutir o mérito. A jurisprudência desta Corte e dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos, desde que a motivação permita compreender as razões da decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento
: Não configura omissão ou obscuridade a ausência de menção expressa a todas as teses da parte, quando a fundamentação do acórdão é clara, coerente e suficiente. A simples discordância com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito. Embargos de declaração se prestam exclusivamente à correção de vícios formais da decisão, nos termos do art. 619 do CPP.
(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000867-07.2011.8.14.0401 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/11/2025 ).

A pena imposta foi fixada dentro dos parâmetros legais, com fundamentação suficiente e razoável, não havendo qualquer vício latente ou ilegalidade flagrante que autorize a atuação oficiosa do colegiado, nem tampouco se verifica omissão relevante que comprometa a clareza do julgado.

No mais, não se verifica qualquer ambiguidade, obscuridade ou contradição material no acórdão embargado, o qual apresenta fundamentação densa, lógica e coesa, apta a revelar as razões do convencimento do colegiado.

Assim, ausente qualquer dos vícios formais previstos no art. 619 do CPP, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

Posto isso,
REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/03/2026